Tribunal: TJSP
Processo: 1044838-22.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Inocorrência – Recurso rejeitado.